Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR TERCEIRO. ALEGADO CONLUIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, revogou parcialmente a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição do veículo ou pagamento equivalente a R$ 130.000,00, além de indenização por dano moral, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a compra e venda do veículo entre as partes foi validamente celebrada; (ii) verificar se houve inadimplemento contratual imputável ao apelado; (iii) estabelecer se é cabível a rescisão contratual com retorno das partes ao status quo ante; e (iv) determinar se há responsabilidade civil do apelado por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra que toda a negociação primária foi realizada exclusivamente entre o apelante e o terceiro André, que recebeu a posse do veículo antecipadamente sem qualquer pagamento, revelando ausência de cautela pelo vendedor e afronta ao dever de diligência previsto no art. 422 do Código Civil.
4. O apelado comprova ter sido igualmente induzido pelo terceiro intermediador, ao qual efetuou pagamentos após receber a documentação completa do veículo, incluindo DUT e procuração assinada pela proprietária, elementos que lhe conferiam aparência de legitimidade para a compra.
5. A alegação de conluio entre apelado, André e Vinícius não encontra respaldo em nenhuma prova produzida, constituindo mera suposição do apelante, que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
6. As contradições e fragilidades dos depoimentos do terceiro André, somadas à inexistência de elementos que vinculem o apelado à fraude, afastam qualquer conclusão de má-fé ou participação do réu no suposto esquema articulado por terceiros.
7. O fato de o veículo ter sido vendido por valor inferior ao de mercado não caracteriza indício de ilicitude, especialmente diante do contexto excepcional da pandemia de COVID-19, período marcado por forte retração econômica e depreciado valor de mercado de veículos.
8. A ausência de cautela do apelante — entregando veículo e documentos a terceiro, sem pagamento e sequer comprovação mínima da capacidade de disposição do bem — constitui causa exclusiva do prejuízo alegado, não podendo ser imputada ao apelado.
9. Não configurada conduta ilícita, culpa ou má-fé do apelado, inexiste fundamento para a rescisão contratual pretendida ou para a indenização por danos morais.
10. A atuação processual do apelante não ultrapassa os limites do exercício regular do direito de ação, inexistindo litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do adquirente é afastada quando demonstrado que a negociação prévia e a entrega do veículo ocorreram exclusivamente entre o vendedor e terceiro intermediador, sem participação dolosa ou culposa do comprador.
2. A alegação de conluio entre o comprador e terceiro intermediador exige prova efetiva, não se sustentando em meras suspeitas ou contradições de testemunhas.
3. A entrega voluntária e antecipada do veículo ao intermediador, sem pagamento e sem cautelas mínimas, constitui causa exclusiva do prejuízo suportado pelo vendedor, afastando a possibilidade de responsabilização do adquirente, quando não demonstrado o conluio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §2o e §11; CC, art. 422.